Tribunal: TJMT
Processo: 1008220-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008220-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULA BEATRIZ RIBEIRO - CPF: 055.695.871-36 (ADVOGADO), EMILSON MIRANDA JUNIOR - CPF: 009.657.811-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – COTAS RACIAIS – NÃO COMPARECIMENTO AO EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – PREVISÃO EDITALÍCIA – PREENCHIMENTO EQUIVOCADO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Controvérsia relativa a candidato de processo seletivo que se autodeclarou pardo no momento da inscrição, e não compareceu ao exame de heteroidentificação.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Emilson Miranda Junior, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009818-47.2023.8.11.0041
, impetrado contra o ato do Prefeito do Município de Cuiabá, indeferiu a liminar.

Noticia o Agravante, que participou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 1, de 10 de fevereiro do corrente ano de 2023, realizado pelo Município de Cuiabá, destinado à contratação temporária de profissionais para atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde – SMS, para o encargo de Médico Clínico Geral.

Relata que, “desconhecendo que havia se inscrito na cota racial, pois no momento da inscrição apenas informou sua heteroidentificação (pardo), deixou de comparecer no dia e local indicado para a confirmação de sua cor”, razão pela qual foi eliminado do certame.

Argumenta que

(...) está em primeiro lugar entre os cotistas, de modo que se concorresse em ampla concorrência teria sido classificado entre os quatro primeiros lugares. Deste modo, não é razoável que seja prejudicado com sua eliminação, pois faz jus à vaga de médico clínico geral por mérito próprio decorrente de seus esforços.

Enfatiza que “a falta de isonomia do certame, haja vista que o médico Rafael Correa da Costa, que também deixou de comparecer na aferição racial, foi misteriosamente classificado, para a surpresa de todos”.

A liminar foi, por mim, indeferida. Id. 165994668.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Id. 168402174.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifesta pelo provimento do recurso. Id. 171777164.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, a parte recorrente visa a concessão do efeito ativo, consistente no deferimento do pedido liminar, aviado nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, com vistas a permanecer no certame, relativo ao processo seletivo, regido pelo Edital 01/2023, para o qual concorreu à vaga de médico.

Dá análise dos autos, verifica-se que o Impetrante pretende que o Impetrado revogue a sua eliminação do certame, e realize sua inserção na Ampla Concorrência, referente ao edital nº 01/20232 da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cuiabá para o cargo de médico clínico geral.

Consoante se verifica do caderno processual, verifico que não ficou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente, porquanto, nada obstante o autor ter se inscrito no certame, e confirmado ter se autodeclarando como pardo, deixou de se apresentar para a heteroidentificação que estava expressamente prevista em edital.

Veja-se, o que dispõe o Edital do Processo Seletivo Simplificado n. 1, de 10 de fevereiro de 2023, do Município de Cuiabá:

[...] 1.3 - O Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e/ou complementações,
cujas regras o candidato deverá cumprir e nunca alegar desconhecimento
, sob pena de eliminação do certame, e a fiscalização de sua execução caberá à Comissão Organizadora, constituída pela PORTARIA CONJUNTA Nº 256/2022/SMS.

[...]

6.3 - Aos candidatos negros e índios é assegurado o direito à inscrição de que trata este Edital, podendo concorrer a 20% (vinte por cento) das vagas existentes, e das futuras, conforme dispõe a Lei Municipal nº 5.842, de 30 de Julho de 2014.

6.3.1 - Os candidatos negros e índios que quiserem aderir ao sistema de cotas deverão, no ato da inscrição, fazer a autodeclaração na ficha de inscrição eletrônica, sob responsabilidade civil e criminal pela veracidade da mesma. Caso os candidatos optem por não se declararem negros ou índios, ficarão submetidos às vagas de Ampla Concorrência do Processo Seletivo Simplificado.

6.3.2 - Haverá a aferição da condição racial declarada para concorrência à reserva de vagas para negros e índios.

[...]

6.3.3 - A aferição da autodeclaração dar-se-á através de convocação no DOC/TCE, através do sítio eletrônico https://www.cuiaba.mt.gov.br/., no prazo previsto em Cronograma, conforme Anexo I.

O Edital de Convocação para aferição da condição racial, estabelece:

[...] Os candidatos convocados para a Aferição da Autodeclaração Racial deverão se apresentar no horário, data e local descritos no Anexo I deste Edital, seguindo todas as orientações inclusas nesse edital.

Observação: Os candidatos deverão chegar ao local com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário de início da Aferição de Autodeclaração Racial. Não serão tolerados atrasos.
Os candidatos que não atenderem a esta convocação serão eliminados do certame
. [...]. (id. 164605675, pág. 45).

Dessa forma, sabia o Agravante, desde a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado, que ao optar por concorrer pelo critério negro ou índio, figuraria dentro destas vagas, conforme previsão expressa no Edital, bem como que o não comparecimento na aferição da condição racial ensejaria a eliminação do certame, porquanto, vinculado a todas as regras estipuladas no Edital.

Deveras,
o próprio agravante confessa que deixou de se apresentar no dia e local indicado para sua heteroidentificação, e em razão disso foi eliminado do concurso público.

Nesse sentido, é cediço que
o Edital do concurso público faz lei entre as partes, e suas regras devem ser fielmente obedecidas pelas partes envolvidas, em decorrência do princípio da vinculação ao edital, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público.

Deveras, no Mandado de Segurança é necessária a comprovação de plano do direito líquido e certo alegado, e, no caso em apreço, os elementos apresentados pelo candidato não são capazes de invalidar, à primeira vista, a sua exclusão do certame, de modo que, no trâmite do mandado de segurança, não há espaço para a produção de provas, de sorte que caberia ao autor, a comprovação da ilegalidade de sua eliminação do certame.

Assim, para a concessão da liminar, nos autos de base, deveria restar demonstrada a ilicitude ou irregularidade do ato administrativo combatido.

Com efeito, extrai-se dos documentos, que os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações, de modo que para a concessão da tutela de urgência, imprescindível se faz a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessarte, analisando a documentação carreada aos autos verifica-se a necessidade de se formar um convencimento robusto, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, na ação de base.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, e dada a não comprovação da ilegalidade ou preterição, dada a vinculação às regras editalícias o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Emilson Miranda Junior
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023